Tribunal: TJPA
Processo: 0808558-87.2025.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 14068 - Exceção de Incompetência Territorial
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0808558-87.2025.8.14.0000

RECLAMANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., BANCO BRADESCO SEGUROS

RECLAMADO: TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Reclamação. Seguro DPVAT. Invalidez Permanente. Laudo oficial idôneo. Súmula 474/STJ. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Multa por improcedência do agravo.

I. CASO EM EXAME

1. O caso versa sobre Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente a Reclamação ajuizada pela seguradora, mantendo o acórdão da Turma Recursal que reconheceu o direito à indenização proporcional por invalidez permanente no valor de R$ 8.100,00, com base em laudo oficial constante dos autos originários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia posta no recurso consiste em verificar: (a) se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de perícia médica judicial; (b) se a causa, por sua alegada complexidade, escaparia à competência dos Juizados Especiais; (c) se a decisão agravada violou precedentes obrigatórios do Superior Tribunal de Justiça; e (d) se é cabível a imposição de multa por reiteração infundada de argumentos já repelidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão da Turma Recursal, ao reconhecer a validade do laudo oficial como prova suficiente da invalidez permanente, não contrariou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual admite, nos termos da Súmula 474/STJ, a fixação de indenização proporcional à invalidez com base em documentos médicos oficiais idôneos, mesmo que sem graduação percentual exata.

4. A utilização da reclamação judicial pressupõe demonstração inequívoca de afronta a precedente vinculante ou súmula de Tribunal Superior, não se prestando à rediscussão de matéria fático-probatória nem podendo ser manejada como sucedâneo recursal, conforme previsto no art. 988 do CPC.

5. O agravo interno não impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada, violando o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC, além de se limitar à repetição de argumentos já analisados e rejeitados, evidenciando intento manifestamente protelatório.

6. Em razão da improcedência manifesta do recurso, revela-se cabível a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e improvido. Multa fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, em favor da parte adversa.

Tese de julgamento:

“A existência de laudo médico oficial idôneo é suficiente para fundamentar a fixação da indenização proporcional por invalidez permanente decorrente de acidente, nos termos da Lei nº 6.194/74 e da Súmula 474/STJ, sendo dispensável a realização de perícia judicial complementar.”

“A reclamação judicial não se presta à rediscussão de matéria fática ou jurídica já decidida por Turma Recursal, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal.”

“O agravo interno que reitera fundamentos já enfrentados e rejeitados, sem impugnação específica à decisão agravada, caracteriza-se como manifestamente improcedente e enseja a aplicação de multa processual."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 988, 1.021, §§ 1º e 4º; Lei nº 6.194/74, art. 3º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 474 e 544.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora de ID 29337927, que julgou improcedente a reclamação ajuizada pela ora agravante em face da
TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO PARÁ
, mantendo o acórdão que fixou indenização proporcional por invalidez permanente no valor de R$ 8.100,00 em favor do agravado, com base em laudo oficial constante dos autos originários.

A decisão monocrática impugnada consignou que não houve afronta a súmulas vinculantes nem a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, asseverando, ainda, que a existência de laudo médico oficial idôneo afasta a necessidade de perícia complementar no rito dos juizados.

Em suas razões (ID 30022877), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática teria incorrido em cerceamento de defesa, ao julgar a controvérsia sem a realização de perícia médica judicial, sustentando que o laudo oficial constante dos autos seria insuficiente e precário para aferir, de modo seguro, o grau da invalidez alegada.

Acrescenta, ainda, que a demanda ostentaria elevada complexidade probatória, o que afastaria a competência do Juizado Especial Cível para o seu processamento e julgamento. Ao final, pugna pela anulação da decisão recorrida, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, por entender inadequada a via eleita.

Em contrarrazões, protocoladas sob ID nº 30551651, o terceiro interessado pugna pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do agravo interno. Argumenta que a insurgência recursal revela mero inconformismo, não impugnando de forma específica os fundamentos da decisão agravada

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado cinge-se à legalidade da decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação ajuizada pela seguradora ora agravante, mantendo o acórdão da Turma Recursal que, com base em laudo médico oficial, reconheceu a ocorrência de invalidez permanente e fixou indenização proporcional nos termos da Lei nº 6.194/74.

A agravante sustenta, em suma, que a decisão impugnada incorreu em cerceamento de defesa, ao deixar de determinar a realização de perícia médica judicial, sob o argumento de que o documento acostado aos autos não seria apto a comprovar, de forma segura, o grau da invalidez sofrida pelo beneficiário. Aduz, ainda, que a suposta complexidade probatória do feito afastaria a competência do Juizado Especial Cível, impondo a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Tais alegações, contudo, não merecem acolhida.

A decisão monocrática ora atacada enfrentou de modo direto e fundamentado todos os pontos suscitados, afastando-os com base em interpretação consentânea com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Como já delineado naquela ocasião, não se verifica qualquer violação à Súmula 474 do STJ, que dispõe que “a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”, tampouco à Súmula 544 da mesma Corte, segundo a qual é admissível a fixação da indenização com base nos elementos dos autos, quando suficientes para aferição do direito à reparação.

No caso concreto, a Turma Recursal de origem, ao reformar sentença que extinguia o feito por ausência de perícia, baseou-se em laudo oficial idôneo e conclusivo, o qual atestava de forma categórica a existência de debilidade permanente e irreversível da função de membro superior, sequela compatível com a fixação do valor indenizatório concedido.

A interpretação conferida ao referido laudo pelo juízo colegiado de primeiro grau não destoa da jurisprudência dominante no STJ, sendo certo que a exigência de gradação percentual exata não é absoluta, sobretudo quando o conjunto probatório é suficiente para indicar, com razoável grau de certeza, a extensão da sequela e seu impacto funcional.

Ressalte-se que, em hipóteses análogas, tem o STJ rechaçado a exigência de perícia judicial complementar, sobretudo nos feitos afetos ao rito dos Juizados Especiais, em que vigora a lógica da informalidade e da celeridade procedimental, conforme os princípios consagrados nos arts. 2º e 5º da Lei nº 9.099/95.

A jurisprudência também reconhece que o laudo subscrito por órgão oficial goza de presunção de veracidade e idoneidade técnica, sendo desnecessária sua complementação quando não infirmado por prova em sentido contrário, o que, no presente caso, não ocorreu.

Ademais, é firme o entendimento de que a Reclamação Judicial não se presta à rediscussão do mérito de decisões emanadas das Turmas Recursais, tampouco pode ser utilizada como via substitutiva de recurso próprio.

Conforme estabelece o art. 988, inciso IV, do Código de Processo Civil, sua utilização exige a demonstração de ofensa clara e direta a enunciado de súmula vinculante ou a precedente qualificado nos moldes do art. 927 do CPC, o que manifestamente não se verifica nos presentes autos.

O agravo interno, ao repetir argumentos já rechaçados e não apresentar impugnação específica aos fundamentos centrais da decisão agravada, circunstância que afronta o disposto no § 1º do art. 1.021 do CPC, evidencia caráter nitidamente procrastinatório, configurando abuso do direito de recorrer.

Nesse contexto, e considerando que a improcedência do recurso se revela manifesta, impõe-se a aplicação da penalidade prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, razão pela qual fixo multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor do agravado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/03/2026